Tribunal: TJDFT
Processo: 0710030-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710030-52.2021.8.07.0000 RECORRENTE: EIXO CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES S/A RECORRIDO: ENCONTRE E VIVENCIE COMERCIO DE ROUPAS LTDA, NICE MOANNA DE FIGUEIREDO, JULIANA TAMIETTI LAURITO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE CONCEDEU EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO AINDA NÃO DISTRIBUÍDA. AÇÃO REVISIONAL DE ALUGUEL. DIMINUIÇÃO LIMINAR DO VALOR LOCATIVO. LEI No 8.245/91. CONCESSÃO DE EFEITOS SUSPENSIVOS. REQUISITOS DO ART. 1.012 DO CPC PREENCHIDOS. PANDEMIA DA COVID-19. LOCKDOWN. ONEROSIDADE EXCESSIVA. REVISÃO CONTRATUAL. ART. 317 DO CC. PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE SOCIAL. REABERTURA DO COMÉRCIO. PERSISTÊNCIA DOS EFEITOS ECONÔMICOS NOCIVOS. POSSIBILIDADE PALPÁVEL DE NOVAS RESTRIÇÕES NO COMÉRCIO. PROPORCIONALIDADE DA REDUÇÃO. PERIGO DA DEMORA. AÇÃO DE DESPEJO E EXECUÇÃO MOTIVADAS PELA EFICÁCIA IMEDIATA DA SENTENÇA. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo Interno em face de decisão que deferiu o pedido de efeito suspensivo requerido em petição cível incidental à apelação, antes da distribuição, para manter a tutela provisória originalmente deferida na ação revisional, com redução de 30% do valor do aluguel até o julgamento final. 2. A correta exegese do art. 58, V, da Lei n. 8.245/91, de que os recursos interpostos contra as sentenças em ações de despejo, consignação em pagamento de aluguel e acessórios da locação, revisionais de aluguel e renovatórias de locação tenham somente efeito devolutivo é de que tais hipóteses se somem àquelas previstas no § 1o do art. 1.012 do CPC de eficácia imediata da sentença, sem afastar a previsão de excepcional concessão de efeito suspensivo do § 4o do mesmo artigo. Entendimento diverso representaria indevido cerceamento ao poder geral de cautela conferido ao juiz. 3. A interpretação e a aplicação da revisão contratual diante da onerosidade excessiva (art. 317 do Código Civil) devem privilegiar e maximizar o princípio da solidariedade social, de tal modo que os ônus decorrentes da pandemia da Covid-19 não possam ser suportados exclusivamente por um dos contratantes. 4. Apesar da reabertura do comércio do Distrito Federal em meados do ano de 2020, ainda vivenciamos período conturbado e grave decorrente da 2a onda infecciosa da pandemia, com novo lockdown decretado no mês de março de 2021 (Decreto no 41.842, de 26 de fevereiro de 2021, e posteriores alterações). 5. Em que pese o fim do período previsto originalmente no referido decreto, é público e notório que se trata de circunstância ainda não consolidada, com o trâmite de ações judiciais que visam a retomada do fechamento do comércio enquanto alto o índice de ocupação das UTIs no Distrito Federal, bem como a possibilidade palpável de serem retomadas as medidas de restrição pelo próprio Executivo distrital, caso verificada piora nos índices de infecção e morte. Nesse sentido, é amplamente noticiada na mídia a possibilidade de uma 3a onda infecciosa. 6. Em sede de estrita delibação, os documentos carreados aos autos da ação revisional demonstram o aparente impacto no faturamento da loja agravada, com persistência na queda de faturamento na maioria dos meses, mesmo após a reabertura do comércio entre a 1a e 2a ondas infecciosas. 7. A redução de 30% do valor do aluguel, provisoriamente fixada, atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, não representando ônus excessivo para o locador. O perigo da demora está caracterizado pelo ajuizamento das ações de despejo e execução contra as locatárias, motivado justamente pela eficácia imediata da sentença prolatada. 8. Agravo Interno conhecido e não provido. Maioria. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 422, 478 e 479, todos do Código Civil, bem como 54 e 58, ambos da Lei 8.245/1991, sustentando não estar obrigado a reduzir o valor do aluguel em razão de políticas públicas para o combate da pandemia do SARS-COVID-19. Aduz que a situação de pandemia configura fortuito externo e que a redução do valor do aluguel deve obedecer à autonomia da vontade das partes. Acresce que a concessão de efeito suspensivo ao recurso não tem previsão legal. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à alínea “b” do relatório. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009